Tribunal: STF
Processo: HC 111755
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores. Não ocorrência. Necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Excesso de prazo. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 4. Constrangimento ilegal não configurado. Marcado o julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Ordem denegada. Recomendada celeridade no julgamento da ação penal.